Tribunal: TJES
Processo: 5001885-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001885-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILAINY FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que sofreu a cobrança indevida da quantia de R$176,69 (cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de consumo de água e tratamento de esgoto, referente a novembro de 2021, sob o fundamento de leitura equivocada e afirma ter tido seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito indevidamente.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir o valor pago indevidamente.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a negativação indevida, assim requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos morais.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em análise dos autos percebo que a parte autora comprovou que tentou resolver a questão administrativamente junto à requerida, a fim de ter o valor de sua fatura corrigido, conforme aviso de vistoria em id.9944136. Ademais, nota-se que mesmo após a vistoria a recorrida não corrigiu o valor e procedeu com a inscrição da parte autora nos serviços de proteção ao crédito, id. 9944137. Ato contínuo, verifica-se que a despeito de não concordar com o valor, a consumidora pagou a fatura com valor indevido, id. 9944138. Isto posto, está comprovado nos autos a negativação indevida da parte autora.

6.
A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

7.Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
condenar o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)